Tribunal: TJSP
Processo: 1019210-84.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALOR C.C. REPETIÇÃO POR INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Reincidência de nova cobrança em relação à mesma dívida discutida em demanda anterior – Descaso que superou mero dissabor, inclusive em sucedâneo a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Danos morais caracterizados – Montante fixado a título de reparação dos danos morais que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALOR C.C. REPETIÇÃO POR INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Reincidência de nova cobrança em relação à mesma dívida discutida em demanda anterior – Descaso que superou mero dissabor, inclusive em sucedâneo a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Danos morais caracterizados – Montante fixado a título de reparação dos danos morais que deve ser mantido (R$ 6.000,00) – Condenação da ré no equivalente ao dobro do valor cobrado – Descabimento – Inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil – Súmula 159, do STF – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019210-84.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é apelado ALFREDO DOMINGOS DE LUCAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019210-84.2018.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 38366
APEL. No: 1019210-84.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
APDO: ALFREDO DOMINGOS DE LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
VALOR
C.C.
REPETIÇÃO
POR
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Reincidência de
nova cobrança em relação à mesma dívida discutida em
demanda anterior
Descaso que superou mero dissabor,
inclusive em sucedâneo a chamada Teoria do Desvio Produtivo
do Consumidor Danos morais caracterizados Montante
fixado a título de reparação dos danos morais que deve ser
mantido (R$ 6.000,00) Condenação da ré no equivalente ao
dobro do valor cobrado Descabimento Inaplicabilidade do
art. 940 do Código Civil Súmula 159, do STF Recurso
provido, em parte.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
repetição por indébito e indenização por danos morais ajuizada por Alfredo
Domingos de Lucas contra Companhia Ultragaz S.A. que, pela r. sentença
(págs. 308/310), proferida pelo magistrado GUSTAVO SANTINI TEODORO,
cujo relatório se adota, foi julgada procedente para declarar a inexigibilidade da
cobrança do mês de referência 08/2017, no valor de R$ 181,95, com
vencimento em 10.09.2018, condenando a ré no pagamento de R$ 363,90,
equivalente ao dobro da quantia indevidamente exigida, com correção
monetária pela tabela prática do E. TJSP e juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de
indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e
juros moratórios contados de 1% a partir da citação. Em razão da
sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignado, apelou o réu alegando que o envio da fatura à
residência do recorrido não passou de um mero dissabor; que não houve má-fé
na cobrança, mormente porque não houve corte no fornecimento de GLP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019210-84.2018.8.26.0003 -Voto no
3
tampouco inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Propugna que o autor
não desembolsou a quantia mencionada, não havendo que se falar em
pagamento em dobro. Por fim, requer o afastamento quanto à condenação em
danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 329/343),
subiram os autos.
É o relatório.
Com efeito, o autor já ingressou com ação anterior (autos n.
1023477-70.2016.8.26.0003), na qual a ora ré foi condenada ao pagamento de
indenização por danos morais (R$ 3.000,00), além de determinar a revisão das
contas de julho de 2016 a fevereiro de 2017.
Ora, independentemente das alegações de falha no sistema de
cobrança, denota-se nítido descumprimento pela ré do comando judicial
anterior, ao realizar nova cobrança em relação ao mês 08/2017, com o valor e
consumo idêntico ao mês de referência de outubro de 2016 (R$ 181,95),
cobrança esta já impugnada na ação judicial supramencionada (pág. 03 e 04).
Tanto é verdade que a ré já havia emitido conta relativa ao mês 08/2017 no
valor de R$ 155,17, conta esta regularmente paga pelo autor em 11.09.2017
(págs. 06/07).
Nesse sentido, é inegável que deve a ré responder
diretamente perante o autor pelos prejuízos morais sofridos, isto porque, antes
da prática de atos de cobrança, torna-se necessário e recomendável que o
agente incumbido na realização desses atos procure averiguar se todos os
pressupostos exigidos para legitima-la, sob pena de responsabilidade.
No caso, portanto, o descaso com o autor superou o mero
inadimplemento contratual, atingindo os seus direitos da personalidade,
evidenciando a caracterização do dano moral descrito na petição inicial,
mormente diante do evidente descumprimento do comando judicial anterior,
sem falar na incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Sobre o tema, "no âmbito da indenização por dano moral, tem
sido admitida pela jurisprudência a indenização pela perda do tempo
consumidor, denominada de 'Desvio Produtivo do Consumidor' A indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019210-84.2018.8.26.0003 -Voto no
4
pela perda do tempo livre trata de situações intoleráveis, em que há desídia e
desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem compelidos a sair
de sua rotina e perder o tempo livre para solucionar problemas causados por
atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores. Tendo a ré se recusado
injustificadamente a alterar o endereço de ligação da linha telefônica, bem
como em virtude da ausência de impugnação específica às afirmações do
autor de que efetuou diversas ligações buscando a solução do problema, que
perdurou cerca de três meses, caracterizados os danos morais sofridos pelo
autor, em razão da perda do tempo livre do consumidor (...)" (Apel. no
1006221-17.2016.8.26.0003, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles
Vieira)..
No que toca ao 'quantum' indenizatório, o caráter pedagógico
deve ser realçado, de modo que o valor fixado seja suficiente para advertir a ré
que nada fez para amenizar seu comportamento, este reprovável, seja na
repetição de conduta anteriormente solucionada, seja com relação à gestão
dos processos judiciais em que figura no polo passivo.
E, no caso dos autos, levando-se em consideração o grau de
sofrimento provocado pelo agravo e dos demais parâmetros norteados acima
declinados, entendo como razoável o valor fixado pela r. sentença de primeiro
grau de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante este que se afigura suficiente
para compensar o autor pelo constrangimento sofrido, bem como para proibir a
repetição da conduta ofensiva pelo réu.
Por último, realmente não prospera o pleito de restituição em
dobro do valor cobrado indevidamente, eis que o art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, reza que “O consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável”.
Ora, depreende-se claramente do aludido dispositivo normativo
que não pode haver ressarcimento em dobro de importância não paga, ou
seja, a devolução em dobro cabe somente no montante efetivamente pago de
forma indevida. Observa-se que a restituição em dobro das quantias já pagas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019210-84.2018.8.26.0003 -Voto no
5
pelo autor foi regularmente determinada na ação n.
1023477-70.2016.8.26.0003 (período de julho de 2016 a fevereiro de 2017).
De igual modo, há que se afastar a restituição em dobro nos
moldes do art. 940 do CC, pois o autor não chegou a ser demandado por essa
quantia.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso
semelhante: "Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940
do CC/02, porque aquele exige a cobrança injustificada por meio de
“demanda”, ou seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso
credor” (STJ, Resp. no 872.666-AL; Rec. Esp. no 2006/165.965-2, Rel. Min.
Nancy Andrighi).
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, somente
para afastar a condenação da ré quanto ao dobro da quantia indevidamente
exigida (2 x R$ 181,95 = R$ 363,90), mantida, no mais, r. sentença de primeiro
grau, inclusive quanto ao critério sucumbencial (art. 86, parágrafo único do
CPC).

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora